Tribunal: TJMT
Processo: 1023390-33.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023390-33.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), THIAGO PEDRO MESSIAS - CPF: 029.204.581-67 (AGRAVANTE), CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL - CNPJ: 61.064.929/0001-79 (AGRAVADO), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), RUBIANE KELI MASSONI - CPF: 926.984.921-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE -

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade só pode ser aceita em casos excepcionais e diante de elementos manifestos, e tem o seu cabimento quando a matéria invocada for suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e seja desnecessária a dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
Thiago Pedro Messias,
em face da r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial que lhe move a Corteva Agriscience do Brasil Ltda., rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, bem como determinou a expedição de mandado de penhora e avaliação.

Inconformado, o agravante alega, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, pois não houve qualquer ato ou qualquer tentativa de sua intimação/notificação dos protestos apontados, e, por isso não poderia ter sido realizado o protesto por edital.

Prossegue afirmando, que tendo o agravante invocado a aplicação da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso repetitivo (REsp 1396356/MG), era dever do magistrado de piso enfrentar a questão e justificar por que não se aplica ao presente caso, como exige o art. 489, §1o, inc. VI, do Código de Processo Civil.

Aduz que o direito do devedor em ser intimado/notificado dos protestos apontados é uma garantia consagrada nos arts. 14,
caput
e 15, da Lei 9.492/1997, que deve ser observada e cumprida com pelo menos uma tentativa para a realização no seu endereço, pouco importando se reside na zona rural, como é o caso do Agravante.

Deste modo, sustenta o desacerto da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, pois as matérias alegadas são de ordem pública e não precisam de dilação probatória. Ao final, postula pela reforma da decisão agravada, julgando procedente a exceção de pré-executividade para decretar a nulidade dos protestos das duplicatas sem aceite e extinguir a execução.

A magistrada prestou as informações, mantendo a decisão (id. 151646675).

A agravada apresentou a contraminuta (id. 155250660).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
a Exequente/Agravada moveu a execução por quantia certa visando o recebimento de seu crédito no valor de R$ 89.461,70 (oitenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e um reais e setenta centavos), que é representado por duas (02) duplicatas indicadas na inicial e que estão acompanhadas das notas fiscais, dos “comprovantes” de entrega das mercadorias, e devidamente protestadas.

Durante o trâmite processual, foram realizadas diversas tentativas de citação do executado, sem sucesso. Diante disso, a d. magistrada deferiu a citação por edital.

O executado Thiago Pedro Messias opôs exceção de pré-executividade, alegando que a execução deve ser extinta, ante a irregularidade dos protestos das duplicatas, haja vista que não foi validamente intimado.

O exequente, por sua vez, alegou que a matéria não comporta arguição em exceção de pré-executividade e que agiu conforme a legislação determina (id. 66935753)

A d. magistrada rejeitou a exceção de pré-executividade ofertada pelo executado, eis que não vislumbrou a nulidade invocada, devendo o feito tramitar com seu regular prosseguimento. No mais, considerando que o executado compareceu espontaneamente nos autos e não comprovou o cumprimento da obrigação, determinou a expedição do mandado de penhora e avaliação.

Inconformado, o agravante alega, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, pois não houve qualquer ato ou qualquer tentativa de sua intimação/notificação dos protestos apontados, e, por isso não poderia ter sido realizado o protesto por edital.

Prossegue afirmando a ausência de fundamentação da decisão agravada, posto que o agravante invocou a aplicação da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso repetitivo (REsp 1396356/MG) e era dever da magistrada de piso enfrentar a questão e justificar por que não se aplica ao presente caso.

Aduz que o direito do devedor em ser intimado/notificado dos protestos apontados é uma garantia consagrada nos arts. 14,
caput
e 15, da Lei 9.492/1997, que deve ser observada e cumprida com pelo menos uma tentativa para a realização no seu endereço, pouco importando se reside na zona rural, como é o caso do Agravante.

Deste modo, sustenta o desacerto da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, pois as matérias alegadas são de ordem pública e não precisam de dilação probatória.

Ao final, postula pela reforma da decisão agravada a fim de julgar procedente a exceção de pré-executividade para decretar a nulidade dos protestos das duplicatas sem aceite e extinguir a execução.

Pois bem. Por proêmio, no que tange a arguição de ausência de fundamentação da decisão recorrida, é facilmente perceptível que a d. magistrada analisou todas as questões trazidas à baila pelo executado, fundamentando de forma objetiva sua decisão ao rejeitar a exceção apresentada, utilizando dispositivos legais relacionados a matéria invocada e jurisprudência emanada dos Tribunais Pátrios, mostrando claramente os motivos que ensejaram a rejeição da exceção apresentada.

Com isso, não há falar em afronta ao art. 489, inc. III, §1o, inc. III e IV, do CPC e art. 93, in. IX, da CF.

Ultrapassada a questão,
mister
se faz constar que na esfera jurídica pátria não há legislação que trate da exceção de pré-executividade, restando apenas a jurisprudência e doutrina como meio de fundamentação para a possibilidade de seu conhecimento.

Ocorre que por advir de construção doutrinária, o tema se limita a algumas matérias que influem no desenvolvimento válido do processo,
sendo vício evidente e de fácil percepção
, dos quais cabe ao juiz conhecer de ofício, só devendo ser admitida quando, de modo evidente, sem qualquer dúvida,
o executado apresentar prova de que não tem nenhuma responsabilidade pelo débito cobrado.

Deste modo, bem fundamentou a d. magistrada ao analisar a exceção interposta:

“
A exceção de pré-executividade é admitida quando a parte argui matérias de ordem pública ou nulidades do título executivo que dispensam dilação probatória para seu exame, podendo ser apreciadas de ofício pelo juiz. Assim, para que se reconheça a procedência do pedido formulado em exceção de préexecutividade, mister se faz que o excipiente demonstre, de plano, a existência de nulidade a impedir a execução, aduzindo questões que possam ser conhecidas de ofício pelo julgador, sem necessidade de produção de provas. Nesse sentido é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA No 283/STF. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a exceção de pré-executividade não é cabível quando há necessidade de dilação probatória. 3. A ausência de impugnação específica de fundamento do acórdão recorrido atrai a aplicação da Súmula no 283/STF. 4. Agravo interno não provido.
”

(STJ - AgInt no AREsp: 1361836 SP 2018/0222944-7, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 29.04.2019).” (id. 150561671).

Avançando na resolução da celeuma, o agravante alega
que a execução deve ser extinta, uma vez que as duplicatas que instruem a ação de execução são desprovidas de aceite e que os protestos não são válidos, tendo em vista que a sua intimação foi realizada via edital, antes de esgotados os meios para sua localização.

Como se sabe, o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Assim é que, atento aos limites restritos dessa espécie recursal entendo que agiu com o costumeiro acerto a juíza singular, uma vez que
duplicatas constituem títulos hábeis para a ação de execução, haja vista que estão acompanhadas das notas fiscais e respectivos comprovantes de entregas das mercadorias; além dos protestos dos títulos, nos termos do art. 15, inciso II, da Lei 5.474/68, consoante se depreende dos documentos acostados nos autos
.

Ademais, em que pese a argumentação do agravante, de que é direito do devedor ser intimado/notificado dos protestos apontados, insta salientar que os protestos se revestiram das formalidades legais, sobretudo porque foram realizadas tentativas de localização do devedor, por carta, devolvidas por motivo de endereço suficiente (id. 33472253). Outrossim, o executado possui domicílio em zona rural, ou seja, fora da competência territorial do Tabelionato, o que autoriza a intimação por edital, conforme dispõe o art. 15 da Lei 9.492/97.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023